Tribunal: STF
Processo: HC 263349
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
(TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO COM A MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando José Costa Janúncio, advogado, em 13.10.2025, em benefício de Antonio Marcos da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.9.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.947/MG, Relator o Ministro 
Og Fernandes. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 230, e-doc. 4). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e à fixação de regime inicial mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma serem inidôneos os fundamentos apresentados para afastamento dessa minorante, que teria sido negada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. 



    Alega que a “primariedade do paciente era inconteste à época, inclusive reconhecida na sentença de piso. Ademais, a indicar a não periculosidade do paciente e a não participação em qualquer organização criminosa é que lhe foi aplicada a pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena e reconhecido que as circunstâncias judiciais seriam inteiramente favoráveis ao paciente a ponto de fixar inclusive regime inicial intermediário para cumprimento da pena corporal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende ser indispensável a comprovação “de que o paciente se dedique rotineiramente às atividades criminosas, fato não demonstrado in casu. Não havia sequer investigação prévia em desfavor do paciente. Simplesmente a partir da tão somente quantidade de entorpecente apreendido, não se pode presumir a dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que não “caberia ao réu comprovar que não se dedica a práticas criminosas. Tal entendimento equivaleria a exigir que produzisse prova negativa. Na verdade, ao órgão acusador é que competia demonstrar o efetivo envolvimento do recorrente em outras atividades delitivas, tarefa da qual não se incumbiu” 
(fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta “que a gravidade abstrata do delito cometido não constitui motivação idônea para a imposição de regime prisional mais severo que o permitido segundo a reprimenda aplicada, consoante o enunciado nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedido ao paciente Antonio Marcos da Silva, o direito de aplicação do redutor de pena previsto na Lei de Drogas na fração máxima ou fração que melhor aprouver, e, consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    Ao final, que seja aplicado o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima, e, que seja promovida a devida adequação do regime prisional (aberto), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma da Lei” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, busca-se revisão de condenação criminal, transitada em julgado para o paciente, com baixa definitiva do Processo n. 0003428-15.2021.8.13.0002, em 31.1.2022 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende nesta impetração a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo e a fixação de regime inicial mais brando.



    7. Na Ação Penal n. 0003428-15.2021.8.13.0002, o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Afastou-se, na espécie, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender-se que o paciente se dedicava a atividades criminosas (fls. 6-7, 
e-doc. 3).



    8. Não interposto recurso de apelação, a condenação do paciente transitou em julgado, com baixa definitiva do Processo n. 0003428-15.2021.8.13.0002, em 31.1.2022 (fl. 3, e-doc. 2). 



    9. Contra a sentença condenatória, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.0000.25.122221-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, buscando reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A ordem foi denegada pela Câmara Criminal, por unanimidade (e-doc. 2). 



    10. Contra o acórdão pelo qual denegado o Habeas Corpus 
n. 1.0000.25.122221-2/000 em favor do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1011947/MG no Superior Tribunal de Justiça, em 13.6.2025 
(fl. 199, e-doc. 4). Em 16.6.2025, a impetração foi indeferida liminarmente pela Presidência daquele Tribunal Superior (fls. 201-204, e-doc. 4). 



    Ao proferir o ato objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação do acórdão de segunda instância, pelo qual denegada a ordem para aplicar o tráfico privilegiado:



    “A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fl. 201): 



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 
n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe substitutivo de recurso próprio, impondo-Habeas Corpus se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, D Je de 25.8.2020). 



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:



    (...) Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    A decisão monocrática que ora se impugna foi proferida 
com sólida fundamentação jurídica, ancorada na jurisprudência consolidada desta Corte quanto à inexistência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Para melhor clareza e como forma de reafirmar o acerto da conclusão ali adotada, transcreve-se, no que interessa, os principais trechos da referida decisão:



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado: 



    Com efeito, consta da sentença condenatória, in verbis:



    ‘[...] Nesse espeque, ouvido em juízo, o policial militar Ewerton Júnior de Oliveira Corgozinho aduziu que quem localizou as buchas de maconha foi o Sgt. Miotto. Que sua guarnição apenas conduziu o réu até a Delegacia de Polícia de Bom Despacho/MG. Que, segundo Miotto, a droga era do réu e este teria confessado a mercancia ilícita. Que não entrou na residência e nem encontrou a droga. Em sentido congruente e indo além, seu colega de farda Roberto Mauro Santos Noronha afirmou que fez a condução do preso para Bom Despacho. Que não participou da prisão na residência, mas se recorda da droga que foi apreendida. Que o réu Antônio tinha envolvimento com tráfico de drogas em Paineiras/MG. Que não se lembra quem foi o autor da denúncia. Que o depoente chegou a ver a droga apreendida, tendo esta também sido levada para Bom Despacho/MG. Que a mãe do autor o acompanhou até Bom Despacho/MG, por medo de traficantes. [...]’ (doc. de ordem n° 100, fl. 04 – meus os grifos) 



    Em verdade, observa-se haver a sentença indicado, na prova judicial amealhada aos autos, que policias teriam noticiado a dedicação do paciente às atividades criminosas, porquanto sabiam do seu envolvimento com o comércio ilícito em outro município (fls. 17-18).



    A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024). A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: (...).



    Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC 
n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024). 



    Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que 
seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC 
n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC 
n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021). 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foi destacado elemento concreto e idôneo que indica a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 



    Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Dessa forma, não se vislumbra situação de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” 
(fls. 233-237, e-doc. 4).



    11. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por ter sido apreendido em sua residência “considerável quantidade de droga (trinta grandes buchas de maconha e cinco grandes pedaços quadrados da mesma substância)”. No relatório do inquérito policial, demonstrou-se ter sido apreendido o total de 234,96g de maconha (fl. 7, e-doc. 3; fl. 137, e-doc. 4). 



    Embora o paciente fosse primário, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir ter sido comprovado envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecente, realçando “haver a sentença indicado, na prova judicial amealhada aos autos, que policiais teriam noticiado a dedicação do paciente às atividades criminosas, porquanto sabiam do seu envolvimento com o comércio ilícito em outro município” (fl. 19, e-doc. 4).



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA 
LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    13. Quanto ao regime prisional, sendo mantidas as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa impostas ao paciente, não se há cogitar de modificação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena estabelecido pelo juízo de origem. 



    14. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora